Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CHOAEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência para determinar o ingresso do agravante no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ou, subsidiariamente, estabelecer reserva de vaga em turma suplementar, com garantia de ressarcimento de preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A classificação do agravante no certame para ingresso no CHOAEM (regido pelo Edital n. 66/2022) supera o número de vagas previsto no edital, motivo pelo qual não se constata, em juízo de cognição sumária, o direito subjetivo à participação no curso, conforme as teses jurídicas firmadas no Tema de repercussão geral n. 784/STF.
4. Os elementos disponíveis nos autos não evidenciam preterição arbitrária ou imotivada. Determinadas circunstâncias e legítimas razões de interesse público podem justificar o não aproveitamento dos candidatos remanescentes do processo seletivo regulado pelo Edital n. 66/2022. Tal situação deve ser esclarecida oportunamente no processo de origem, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Os novos procedimentos de convocação e seleção interna, publicados nos Editais n. 14 e 15/2025, baseiam-se no Decreto Distrital n. 47.245/2025, que, ao dispor sobre critérios para o CHOAEM e tratá-lo como curso sequencial de carreira, aparenta estar em conformidade com o poder regulamentar previsto no art. 32, § 1o, da Lei n. 12.086/2009 e com os graus hierárquicos da corporação previstos na legislação de regência. O recorrente, por não se enquadrar na graduação de Subtenente, não estaria, de plano, apto a participar do curso em andamento.
6. Os pressupostos legais da tutela de urgência não foram preenchidos (art. 300 do CPC), razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.